Tribunal: STF
Processo: ADI 5250
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLENÁRIO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. JULGAMENTO DE CASO ANÓLOGO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INDEFERIMENTO.
    1. Em 22.10.2019, determinei a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal.
    2. Em 8.11.2019, deferi o pedido de destaque do Procurador-Geral da República para julgamento presencial da ação direta de inconstitucionalidade (doc. 25).
    3. Na Sessão Virtual de 28.2.2020 a 5.3.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.193, nos termos do voto do Relator o Ministro Alexandre de Moraes, com tema idêntico ao examinado.
    4. No inc. V do § 1º do art. 1º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que, “a critério do relator, poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário, os seguintes processos: (…) V- demais classes processuais cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF”.
    5. Pelo exposto, não mais se justificando o destaque deferido, determino a inclusão da presente ação direta de inconstitucionalidade no plenário virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora